Tribunal: STF
Processo: ARE 1570670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (d) incide ao caso a Súmula 279/STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. Embora não se possa falar em reincidência, a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva (HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016).



    6. A reiteração de comportamentos antinormativos impede a aplicação da insignificância, conforme orientação consolidada desta CORTE, que admite considerar processos administrativos e outros registros como elementos de contumácia.



    7. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    8. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LVII; 102, III, “a”, e §3º. CP, art. 334. CPC/2015, art. 1.035, §2º. RISTF, art. 21, §§1º e 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO; STF, HC 123.533, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; STF, HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, HC 188.377 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.